Tribunal: TJSP
Processo: 1004967-43.2022.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXEGIBILIDADE DE DÉBITOS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DÉBITOS PRESCRITOS. ANOTAÇÃO NO SISTEMA "SERASA LMPA NOME". Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Inexigibilidade. Convolação da dívida prescrita em obrigação natural, nos termos do art. 882 do Código Civil. Enunciado n. 11 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes jurisprudenciais.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXEGIBILIDADE DE DÉBITOS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DÉBITOS PRESCRITOS. ANOTAÇÃO NO SISTEMA "SERASA LMPA NOME". Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Inexigibilidade. Convolação da dívida prescrita em obrigação natural, nos termos do art. 882 do Código Civil. Enunciado n. 11 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes jurisprudenciais. Inversão do ônus sucumbencial. Sentença mantida. Recursos desprovidos.